Tribunal: STJ
Processo: 1000900-26.2018.4.01.3603
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3093589 - MT(2025/0404730-7)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: OSCAR HERMINIO FERREIRA FILHO - ESPÓLIO
AGRAVANTE
: MARIA AMELIA FERREIRA - ESPÓLIO
AGRAVANTE
: OSCAR HERMINIO FERREIRA JUNIOR - ESPÓLIO
AGRAVANTE
: SYLVIA FERREIRA - ESPÓLIO
ADVOGADOS
: JOSE ARIMATEA NEVES COSTA - MT028665
EFRAIM RODRIGUES GONCALVES - MT004156O
AGRAVADO
: RUBENS SILVEIRA SPINDOLA
AGRAVADO
: IRACEMA AGULHAO SPINDOLA
ADVOGADO
: ANDRÉ JOANELLA - MT008601
AGRAVADO
: COMPANHIA ENERGETICA SINOP SA
ADVOGADOS
: ISRAEL CEZAR SIMAS - MT016976A
ALEXANDRE DOS SANTOS PEREIRA VECCHIO - SC012049
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO
DE DESAPROPRIAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO. ÓBICES À ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de ação de desapropriação, objetivando
uma área de 3,1146 ha, parte de um todo maior de 145,20 ha. Na sentença,
homologou-se acordo firmado entre as partes e extinguiu-se o processo sem
resolução do mérito. No Tribunal
, a sentença foi mantida. O valor da
a quo
causa foi fixado em R$ 14.962,13 (quatorze mil, novecentos e sessenta e
dois reais e treze centavos).
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. Não se deve conhecer do recurso
especial.
III - A irresignação da parte recorrente acerca da matéria, vai de
encontro às convicções do julgador
, que decidiu o ponto com lastro
a quo
no conjunto probatório constante dos autos. Dessa forma, para rever tal
posição e interpretar os dispositivos legais indicados como violados, seria
necessário o reexame desses mesmos elementos fático-probatórios, o que é
vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na hipótese o
enunciado n. 7 Súmula do STJ.
Documento eletrônico VDA55177612 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/03/2026 14:02:03
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: f92cd5b7-33d0-4b43-aadb-783853fabda5

IV - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial
não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
12/03/2026 18/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
19 de março de 2026
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA55177612 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/03/2026 14:02:03
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: f92cd5b7-33d0-4b43-aadb-783853fabda5

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3093589 - MT(2025/0404730-7)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: OSCAR HERMINIO FERREIRA FILHO - ESPÓLIO
AGRAVANTE
: MARIA AMELIA FERREIRA - ESPÓLIO
AGRAVANTE
: OSCAR HERMINIO FERREIRA JUNIOR - ESPÓLIO
AGRAVANTE
: SYLVIA FERREIRA - ESPÓLIO
ADVOGADOS
: JOSE ARIMATEA NEVES COSTA - MT028665
EFRAIM RODRIGUES GONÇALVES - MT004516
AGRAVADO
: RUBENS SILVEIRA SPINDOLA
AGRAVADO
: IRACEMA AGULHAO SPINDOLA
ADVOGADO
: ANDRÉ JOANELLA - MT008601
AGRAVADO
: COMPANHIA ENERGETICA SINOP SA
ADVOGADOS
: ISRAEL CEZAR SIMAS - MT016976A
ALEXANDRE DOS SANTOS PEREIRA VECCHIO - SC012049
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO
DE DESAPROPRIAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO. ÓBICES À ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de ação de desapropriação, objetivando
uma área de 3,1146 ha, parte de um todo maior de 145,20 ha. Na sentença,
homologou-se acordo firmado entre as partes e extinguiu-se o processo sem
resolução do mérito. No Tribunal
, a sentença foi mantida. O valor da
a quo
causa foi fixado em R$ 14.962,13 (quatorze mil, novecentos e sessenta e
dois reais e treze centavos).
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. Não se deve conhecer do recurso
especial.
III - A irresignação da parte recorrente acerca da matéria, vai de
encontro às convicções do julgador
, que decidiu o ponto com lastro
a quo
no conjunto probatório constante dos autos. Dessa forma, para rever tal
posição e interpretar os dispositivos legais indicados como violados, seria
necessário o reexame desses mesmos elementos fático-probatórios, o que é
vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na hipótese o
enunciado n. 7 Súmula do STJ.
IV - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial
não conhecido.
Documento eletrônico VDA54155297 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/02/2026 18:41:39
Código de Controle do Documento: 64ae6b2c-ce56-485d-aac9-6fc1d6cea38f

RELATÓRIO
O recurso especial foi interposto no TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA
1a REGIÃO contra acórdão com o seguinte resumo de ementa:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. DESAPROPRIAÇÃO. AGRAVO
INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. AUSÊNCIA DE
LEGITIMIDADE RECURSAL. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. AGRAVO
INTERNO. MANUTENÇÃO DO DECISUM. DESPROVIMENTO. AGRAVO INTERNO
NÃO PROVIDO.
1. Agravo Interno contra decisão que não conheceu da Apelação Cível interposta
pelos ESPÓLIOS DE OSCAR HERMINIO FERREIRA FILHO E OUTROS, por ausência
de legitimidade recursal.
2. Consoante determina o
do Código de Processo Civil, o recurso poderá ser
art. 996
interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público.
3. Os recorrentes não detêm a necessária legitimidade recursal, seja na qualidade de
parte ou de terceiros prejudicados, uma vez que excluídos do polo passivo da demanda
expropriatória antes d a s e n t e n ç a h o m o l o g a t ó r i a d e a c o r d o , n ã o r e s t a n d
o comprovados os efetivos prejuízos na relação jurídica a qual afirmam ser titulares.
4. A apreciação do Apelo também encontra óbice no princípio da unirrecorribilidade
recursal, uma vez que a sentença apenas ratificou decisão pretérita que excluiu os
Recorrentes da relação jurídica processual, restando a questão já apreciada por este Egrégio
Tribunal Regional Federal, por ocasião do julgamento de Agravo de Instrumento
anteriormente interposto.
5. Os Recorrentes não lograram êxito em demonstrar o desacerto no decisum
vergastado, que deverá ser mantido por seus próprios fundamentos.
6. Agravo Interno não provido.

O acórdão recorrido examinou a controvérsia atinente à legitimidade recursal
dos espólios que pretenderam intervir em ação de desapropriação e, ao final, não
conheceu da apelação, por ausência de legitimidade, bem como negou provimento ao
subsequente agravo interno. Em sede colegiada, a 10a Turma, por unanimidade, negou
provimento ao agravo interno, mantendo a decisão agravada pelos seus próprios
fundamentos.
Documento eletrônico VDA54155297 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/02/2026 18:41:39
Código de Controle do Documento: 64ae6b2c-ce56-485d-aac9-6fc1d6cea38f

O Recurso Especial foi interposto com fundamento no
III, “a”, da
art. 105,
Constituição Federal (
), alegando violação a normas federais e postulando sua
CF/88
admissibilidade e efeito suspensivo (fls. 1281-1284).
A decisão de admissibilidade do Recurso Especial, proferida pela Vice-
Presidência do TRF da 1a Região, não o admitiu e indeferiu o efeito suspensivo (fls.
1321-1323).
O Agravo em Recurso Especial (AREsp) foi interposto contra a decisão
denegatória, reiterando as linhas mestras do REsp e impugnando os óbices apontados
(fls. 1325-1331).
Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os autos ao Superior
Tribunal de Justiça.
É o relatório.

VOTO
No recurso especial a parte recorrente apresenta, resumidamente as seguintes
alegações:
[...]
Diante disso, é certo que, mesmo havendo decisão anterior acerca da legitimidade dos
recorrentes, esta matéria, por ser de ordem pública e não ter se perfectibilizado fazendo
coisa julgada (RESP ainda pendente de admissibilidade), pode e deve ser reexaminada pelo
juízo, afastando-se, assim, qualquer alegação de preclusão com base no
§ 1o, do
art. 1.009,
CPC. Tal entendimento, conforme jurisprudências trazidas, foi reconhecida por este
Tribunal Superior anteriormente e se aplica perfeitamente ao caso, tendo em vista a matéria
de direito fundamental que exige uma análise pormenorizada em todos os graus de
jurisdição.
[...]
O artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil estabelece que cabem
embargos de declaração quando houver omissão na decisão judicial sobre ponto ou questão
relevante para o deslinde da controvérsia.
No presente caso, observa-se que o TRF-1 deixou de se manifestar sobre argumentos
essenciais apresentados na Apelação, os quais demonstravam a legitimidade dos
Recorrentes para interposição do recurso. Apesar de tais alegações estarem devidamente
fundamentadas e acompanhadas de documentação comprobatória, o Tribunal limitou-se a
Documento eletrônico VDA54155297 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/02/2026 18:41:39
Código de Controle do Documento: 64ae6b2c-ce56-485d-aac9-6fc1d6cea38f

reafirmar a ilegitimidade recursal sem analisar os pontos levantados, incorrendo em omissão
manifesta.
[...]

Verifica-se no Acórdão proferido na Corte de origem os seguintes
fundamentos:
[...]
Desta breve digressão processual, extrai-se que aos Apelantes carece a necessária
legitimidade recursal, uma vez que não detêm, no bojo da relação jurídica processual, a
qualidade de:

i) partes, visto que excluídos do polo passivo da demanda pelo Juízo a quo,
decisão essa referendada por esta Corte Federal por ocasião do julgamento do
Agravo de Instrumento no 1036299-85.2023.4.01.0000;
ii) terceiros prejudicados, porquanto não demonstrada a possibilidade de a
decisão atingir direito o qual afirmam ser titulares.

Nesse ponto, ressalto que o Juízo de Primeiro Grau, na sentença homologatória
do acordo, condicionou o levantamento do preço da terra nua à resolução definitiva
quanto ao domínio do imóvel no bojo da Ação Reivindicatória, em trâmite na Justiça
estadual do Mato Grosso, nos termos do parágrafo único do
do Decreto-
art. 34
(ID 417298526).
Lei no 3.365/41
Tal decisum converge com a pretensão formulada pelos Recorrentes e preserva
eventual resultado útil em caso de êxito na Ação Reivindicatória, não havendo como
sustentar qualquer prejuízo decorrente da não inclusão, nestes autos, no polo passivo
da demanda.
Por fim, cabe destacar que a apreciação do mérito recursal, de igual modo,
encontra óbice no princípio da unirrecorribilidade que admite tão somente uma
espécie recursal como meio de impugnação de cada decisão judicial (NEVES, Daniel
Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 14 ed. São Paulo: Ed.
Juspodivm, 2022, p.1617).
[...]

Não há que se falar na existência dos vícios do
quando a Corte de
art. 489
origem se manifesta, fundamentadamente, sobre a matéria, ainda que não indique os
dispositivos legais suscitados pela parte interessada. Também não viola o
do
art. 1.022
o julgado que apresenta fundamentos suficientes para o julgamento do litígio,
CPC/2015
ainda que contrários ao interesse da parte. Portanto, descaracterizadas as alegações de
violação.
Documento eletrônico VDA54155297 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/02/2026 18:41:39
Código de Controle do Documento: 64ae6b2c-ce56-485d-aac9-6fc1d6cea38f

A irresignação da parte recorrente acerca da matéria, vai de encontro às
convicções do julgador
, que decidiu o ponto com lastro no conjunto probatório
a quo
constante dos autos. Dessa forma, para rever tal posição e interpretar os dispositivos
legais indicados como violados, seria necessário o reexame desses mesmos elementos
fático-probatórios, o que é vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na
hipótese o enunciado n. 7 Súmula do STJ.

Fixados honorários advocatícios pelas instâncias de origem, determino a sua
majoração em desfavor da parte recorrente, no importe de 1% sobre o valor já fixado,
nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil de 2015, observados, se
art. 85,
aplicáveis: i. os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do já citado dispositivo legal;
ii. a concessão de gratuidade judiciária.
Agravo em recurso especial conhecido.
Recurso especial não conhecido.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54155297 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/02/2026 18:41:39
Código de Controle do Documento: 64ae6b2c-ce56-485d-aac9-6fc1d6cea38f

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AREsp 3.093.589 / MT
Número Registro: 2025/0404730-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10009002620184013603
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : OSCAR HERMINIO FERREIRA FILHO - ESPÓLIO
AGRAVANTE : MARIA AMELIA FERREIRA - ESPÓLIO
AGRAVANTE : OSCAR HERMINIO FERREIRA JUNIOR - ESPÓLIO
AGRAVANTE : SYLVIA FERREIRA - ESPÓLIO
ADVOGADOS : EFRAIM RODRIGUES GONCALVES - MT004156O
JOSE ARIMATEA NEVES COSTA - MT028665
AGRAVADO
: RUBENS SILVEIRA SPINDOLA
AGRAVADO
: IRACEMA AGULHAO SPINDOLA
ADVOGADO
: ANDRÉ JOANELLA - MT008601
AGRAVADO
: COMPANHIA ENERGETICA SINOP SA
ADVOGADOS : ALEXANDRE DOS SANTOS PEREIRA VECCHIO - SC012049
ISRAEL CEZAR SIMAS - MT016976A
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- INTERVENÇÃO DO ESTADO NA PROPRIEDADE - DESAPROPRIAÇÃO
TERMO
Documento eletrônico VDA55147783 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:47:22
Código de Controle do Documento: a7fc4585-1a98-4411-a704-c22d2d43d403

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
12/03/2026
18/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55147783 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:47:22
Código de Controle do Documento: a7fc4585-1a98-4411-a704-c22d2d43d403